Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 312 DO STJ. DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. INCONSISTÊNCIA NO ENDEREÇO DE ENVIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, o qual consistia na declaração de nulidade do processo administrativo n. 0113-008907/2016, em razão da imposição da penalidade da suspensão do direito de dirigir.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70850230). Custas e preparo realizados.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz a irregularidade no processo administrativo que culminou na imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, em decorrência da infração tipificada no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista que o recorrido não comprovou o envio da notificação da penalidade ao infrator. Alega a ocorrência de prescrição, sob o fundamento de que incidem, na espécie, os prazos trienal para a lavratura do auto de infração e quinquenal para a conclusão do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, nos termos da jurisprudência consolidada. Sustenta-se que o órgão responsável pelo processo de suspensão cometeu equívoco ao remeter correspondência a terceiro estranho ao feito, ao invés de realizar nova tentativa de notificação válida, de modo que optou, indevidamente, pela notificação por edital, em manifesta afronta à legalidade, o que viola o princípio da ampla defesa. Pede provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do processo administrativo.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste na análise da nulidade do processo administrativo que resultou na imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, em decorrência da infração de trânsito prevista no artigo 165-A do CTB, sob o argumento de que teria havido violação ao direito de ampla defesa.
III. Razões de decidir
6. De início, constata-se que o recorrido foi autuado em flagrante pelo DER/DF em 21/04/2016, nos termos do Art. 165-A do CTB - de modo que, tratando-se de infração praticada antes de 1o/11/2016, incidem as disposições da Res. 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018.
7. O artigo 22 da Resolução n. 182/2005 estabelece que a pretensão punitiva relativa às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação prescreve em cinco anos, contados a partir da data da infração que deu origem à instauração do processo administrativo. O prazo prescricional será interrompido exclusivamente pela notificação realizada conforme previsto no artigo 10 da referida Resolução, sendo este o único marco interruptivo admitido pela norma.
8. Na hipótese, verifica-se que a infração foi cometida em 21/04/2016 (ID. 70849798 p. 3). Não houve recurso à JARI encerrando a fase recursal em relação a multa. O DER encaminhou os autos ao DETRAN/DF para demais providências em 19/01/2017.
9. A instauração do processo administrativo foi informada ao autor em 24/10/2019 (ID 70850218 p. 26), de maneira que interrompido o prazo prescricional, conforme disposto no art. 22, parágrafo único, da Resolução 182/2005, devendo o processo administrativo findar-se, portanto, dentro de 5 anos.
10. Aqui, constata-se o envio da notificação ao endereço correto do recorrente, consoante documento de ID 70850218 p. 27.
11. O autor apresentou defesa (ID 70850218 p. 28). O Parecer de ID 70850218 p. 44, sugeriu a aplicação da penalidade de suspensão de dirigir por 12 meses, em 28/06/2021. Em 25/11/2021 foi publicada no Diário Oficial a Instrução de Serviço no 715/2021, que consta a imposição da penalidade em desfavor do requerente.
12. Em 04/08/2023 foi expedida a carta de notificação da penalidade de suspensão (ID 70850218 p. 49). Em 08/02/2024 foi publicado edital de notificação de prazo de recurso à JARI e de aplicação de penalidade suspensiva. Não houve recurso à JARI.
13. Ao analisar detalhadamente os autos, constata-se que, de fato, restou demonstrado que o órgão público não remeteu a notificação ao endereço correto do requerente. Ao contrário, o documento constante no ID 70850218 p. 49-50 revela a existência de endereço divergente, inclusive com nome diverso daquele do autor. Ressalte-se que o órgão administrativo detinha o endereço correto do requerente, tanto que a primeira notificação foi corretamente encaminhada, permitindo a apresentação de defesa prévia.
14. Dessa forma, resta evidenciada que a notificação foi enviada a endereço diverso daquele constante no cadastro do autor, não havendo, portanto, qualquer comprovação de que o condutor tenha sido efetivamente notificado da penalidade imposta. Ademais, registra-se que a parte autora não é aderente ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, razão pela qual não poderia ser considerada notificada por esse meio.
15. A propósito, cumpre destacar que, nos termos do art. 13 da Resolução no 616/2016 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, a notificação por edital somente é admitida quando restarem esgotadas todas as tentativas de notificação pessoal ou postal, o que não se verifica no caso concreto. Inexistem nos autos elementos que comprovem a realização de diligências prévias para o envio da notificação ao endereço do proprietário do veículo, o que invalida o procedimento de constituição da infração.
16. Em outras palavras, o envio da notificação a endereço incorreto prejudicou o direito de defesa do proprietário do veículo, e sendo certo que tal falha se deu por ato imputável exclusivamente ao Poder Público, não há como convalidar o auto de Infração em questão, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
17. Diante do exposto, impõe-se a declaração de nulidade dos autos de infração objeto destes autos, com fundamento na Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: No processo administrativo para imposição de penalidade por infração de trânsito, é necessária a notificação do infrator para apresentar defesa prévia e interpor recurso, sob pena de nulidade.
18. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: Acórdão 1969726, 0720738-11.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.
IV. Dispositivo e tese
19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do processo administrativo objeto dos autos e, de consequência, da imposição da penalidade da suspensão do direito de dirigir. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______________________________
Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CTB, art. 165; Resolução no 182/2005 do CONTRAN. do art. 13 da Resolução no 616/2016 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN,

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1969726, 0720738-11.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.